Tribunal: TJSP
Processo: 1022766-98.2024.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão já anteriormente impugnado por embargos acolhidos com efeitos modificativos. A parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão já anteriormente impugnado por embargos acolhidos com efeitos modificativos. A parte reitera pedido sobre juros moratórios e acrescenta pretensão de majoração de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível novo recurso da mesma parte contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede que uma parte interponha mais de um recurso contra a mesma decisão, configurando-se a preclusão consumativa após o conhecimento do primeiro recurso.
4. O segundo recurso de embargos de declaração, ainda que adicione novo pedido (majoração de honorários), permanece inadmissível quando já houve embargos anteriores conhecidos e decididos quanto ao mérito.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de segundo recurso da mesma parte contra a mesma decisão, vedando a duplicidade recursal.
6. A interposição de embargos com nítido caráter infringente e protelatório, fora das hipóteses legais de cabimento, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos não conhecidos.
Tese de julgamento:
a) A interposição de segundo recurso pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja preclusão consumativa.
b) Embargos protelatórios justificam aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1431218 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 28.08.2023; STJ, AREsp 2.911.627/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.06.2025; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1001713-33.2023.8.26.0407, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 30.07.2025.